Tribunal: TJMT
Processo: 1005389-89.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005389-89.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAOS S/A - CNPJ: 41.315.638/0001-07 (RECORRENTE), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), MOISES MOURA DA SILVA - CPF: 006.448.911-65 (RECORRIDO), JOSIANE BISPO LOPES - CPF: 053.177.101-62 (ADVOGADO), REILIAMAR BORGES DA SILVA - CPF: 549.907.261-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado de nº
1005389-89.2025.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrentes:
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRÃOS S/A
.

Recorridos:
MOISES MOURA DA SILVA e REILIAMAR BORGES DA SILVA
.

Data do Julgamento virtual:
09 a 11/06/2026.

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE EM RODOVIA CONCEDIDA. COLISÃO COM ANIMAIS NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por concessionária de rodovia contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória ajuizada em razão de acidente ocorrido na rodovia MT-130, quando os recorridos colidiram com bovinos que invadiram a pista de rolamento, ocasionando danos materiais ao veículo. A recorrente suscita preliminar de ilegitimidade ativa da condutora e, no mérito, requer a improcedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condutora do veículo possui legitimidade ativa para pleitear indenização decorrente do acidente; e (ii) estabelecer se a concessionária responde objetivamente pelos danos causados por animais na pista de rolamento em rodovia sob sua administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condutora do veículo possui legitimidade ativa para pleitear indenização, pois estava diretamente envolvida no sinistro e sofreu os efeitos da alegada falha na prestação do serviço.

4.

Aplica-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência dos consumidores.

5.

As concessionárias de rodovias respondem objetivamente pelos danos decorrentes da presença de animais nas pistas de rolamento, independentemente da demonstração de culpa, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.122.

6.

O dever de garantir a segurança viária impõe à concessionária a adoção de medidas preventivas eficazes para impedir o ingresso de animais na pista, não bastando a mera observância de padrões mínimos contratuais.

7.

A ausência de comprovação de medidas adequadas de fiscalização e contenção de animais caracteriza falha na prestação do serviço e estabelece o nexo causal entre a omissão da concessionária e o acidente.

8.

As notas fiscais juntadas aos autos comprovam os danos materiais suportados pelos recorridos no valor de R$ 12.452,80.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A condutora do veículo envolvido em acidente possui legitimidade ativa para pleitear indenização decorrente de falha na prestação do serviço da concessionária de rodovia.

2.

As concessionárias de rodovias respondem objetivamente pelos danos causados por animais na pista de rolamento, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões.

3.

A ausência de comprovação de medidas eficazes de prevenção e fiscalização caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 22; CC, arts. 397 e 406, §§ 1º a 3º; Lei nº 9.099/95, art. 46; Lei nº 8.987/95, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.908.738/SP (Tema 1.122), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 21.08.2024; TJMT, N.U. 1010579-83.2020.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 02.10.2025; TJMT, N.U. 1006722-80.2019.8.11.0003, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Órgão Especial, j. 16.09.2025.

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a recorrente ao pagamento do valor de
R$ 12.452,80 (doze mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos),

em favor dos Reclamantes. O valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o efetivo prejuízo, de acordo com a súmula 43 do STJ, juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil.

A recorrente alega, preliminarmente, sua ilegitimidade ativa de Reiliamar Borges da Silva. No mérito, postula a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação.

Os recorridos pugnam pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa de Reiliamar Borges da Silva, pois ela era a condutora do veículo automotor no momento do sinistro e, por consequência, possui legitimidade para requerer eventual indenização por eventual falha na prestação do serviço da recorrente.

Da análise dos autos, verifica-se que
os recorridos alegam que em 17/11/2024, por volta das 18h30, trafegavam pela rodovia MT-130, quando colidiram com bovinos que invadiram a pista, causando danos expressivos ao veículo. Sustentam que a concessionária foi negligente, pois tinha o dever de garantir a segurança na via, e que o acidente decorreu da omissão na fiscalização e prevenção da presença de animais.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações dos recorridos e da sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo ao recorrente a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, aplica-se a responsabilidade objetiva e todos os princípios protetivos na integralidade.

Seguindo esta linha, a jurisprudência do c. STJ firmou o entendimento de que as concessionárias respondem objetivamente pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, independentemente de culpa, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a Lei das Concessões.

A propósito, confira:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS POR ACIDENTES CAUSADOS PELO INGRESSO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS NA PISTA DE ROLAMENTO (TEMA 1.122). RESPONSABILIDADE INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. APLICAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS PADRÕES DE SEGURANÇA PREVISTOS NOS CONTRATOS DE CONCESSÃO. INSUFICIÊNCIA. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO, DA SOLIDARIEDADE E DA PRIMAZIA DO INTERESSE DA VÍTIMA. APLICAÇÃO. DEVER DE FISCALIZAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor aos casos de reparação de danos oriundos de acidentes causados pelo ingresso de animais domésticos nas faixas de rolamento das rodovias objeto de contrato de concessão. 2. A concessionária responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos sofridos pelo usuário, sem prejuízo da observância dos padrões mínimos de segurança previstos no contrato, sendo inaplicável a teoria da culpa administrativa
.

3. O princípio da primazia do interesse da vítima, decorrente do princípio da solidariedade, impõe a reparação dos danos independentemente da identificação do proprietáriodo animal cujo ingressona rodovia causou o acidente.

4. O dever de fiscalização dos entes públicos não afasta a responsabilidade civil das concessionárias, nos termos do art. 25 da Lei das Concessões.

5. Tese fixada: "As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões.”

(REsp n. 1.908.738/SP, Corte Especial, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 21.8.2024 – destaquei).

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao analisar o Recurso Especial n.º 1.908.738/SP, que foi julgado como um caso repetitivo (Tema 1.122), decidiu que as empresas que administram rodovias (as concessionárias) têm responsabilidade pelos acidentes causados por animais domésticos que invadem as pistas sob sua responsabilidade.

Apesar de essa decisão ter tratado principalmente de acidentes com animais domésticos, o entendimento também vale para casos em que os acidentes envolvem animais silvestres, como capivaras, tamanduás ou onças. Isso porque, nos dois casos, o risco para os motoristas e passageiros é o mesmo — podendo causar danos sérios, inclusive com risco de morte.

Mesmo que haja diferença entre os tipos de animais, a concessionária continua tendo o dever de manter a rodovia segura, tomando todas as medidas necessárias para evitar acidentes, independentemente de o animal ser doméstico ou silvestre.

É importante lembrar que o STJ considerou que, nos acidentes com animais domésticos, é difícil identificar os donos desses animais, o que dificulta responsabilizá-los. Por isso, a concessionária não pode deixar de cuidar da segurança das estradas.

Assim, se a empresa que administra a rodovia já tem esse dever nos casos envolvendo animais que, em tese, têm dono, com ainda mais razão ela deve agir nos casos de animais silvestres, cuja presença em áreas próximas a florestas ou reservas ambientais é esperada.

Nesse sentido,
verbis:

“EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO E DANOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE VEÍCULO – ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO EM RODOVIA PEDAGIADA – COLISÃO ENTRE VEÍCULO SEGURADO E ANIMAL SILVESTRE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – ART. 37, §6º DA CF/88 – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FORTUITO EXTERNO NÃO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA ESCORREITA - RECURSO DESPROVIDO.

A concessionária de serviço público que administra rodovia federal submetida a pedágio assume responsabilidade objetiva pela segurança dos usuários, conforme previsão do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bem como à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a teoria do risco administrativo.

A presença de animal silvestre em pista de rolamento, ainda que em região de cerrado, não configura, por si só, hipótese de fortuito externo, porquanto se trata de evento previsível e mitigável mediante adoção de medidas estruturais e operacionais de contenção, como cercas-guia, sinalização apropriada, passagens inferiores de fauna e monitoramento permanente.

A tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 1.122, embora referida originalmente a animais domésticos, deve ser estendida, por analogia e interpretação sistemática, aos casos de colisão com animais silvestres, dada a similitude do risco imposto à segurança viária.

Restando comprovado nos autos o sinistro ocasionado pela colisão do veículo segurado com animal silvestre, sem demonstração de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, impõe-se reconhecer o dever da concessionária de indenizar a seguradora sub-rogada nos direitos do segurado, em virtude do pagamento da indenização securitária.

O conjunto probatório apresentado, consistente em fotografias, laudo de vistoria e notas fiscais, revela nexo de causalidade suficiente entre o dano e a falha na prestação do serviço público, não sendo afastado pelas alegações defensivas de cumprimento contratual ou ausência de prova do local exato do sinistro.”
(N.U 1010579-83.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR ANIMAL EM RODOVIA. TESE FIRMADA NO TEMA 1122 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, por estar o acórdão recorrido em conformidade com a tese firmada no Tema 1122/STJ.

2. A decisão agravada entendeu aplicável ao caso o entendimento de que concessionárias respondem objetivamente por danos causados por presença de animais em rodovias, mesmo que silvestres, dada a falha na prestação do serviço de manutenção e segurança viária.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a tese do Tema 1122/STJ, que trata de responsabilidade por acidentes causados por animais domésticos, aplica-se também a acidentes com animais silvestres; e (ii) se a ausência de trânsito em julgado da decisão proferida no tema repetitivo afasta sua aplicabilidade imediata.

III. Razões de decidir

4. A aplicação do Tema 1122/STJ prescinde do trânsito em julgado da decisão paradigmática, bastando o julgamento de mérito pelo STJ.

5. A tese firmada no Tema 1122 aplica-se analogicamente a acidentes envolvendo animais silvestres, como capivaras, em razão da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da CF/1988 e da falha na prestação do serviço.

6. A concessionária não comprovou a adoção de medidas eficazes para impedir o ingresso de fauna silvestre na rodovia, como cercas, passagens de fauna ou fiscalização contínua.

7. A presença de sinalização de “animais na pista” não isenta a concessionária de responsabilidade, pois o risco da atividade continua presente e concretizado no acidente.

8. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, e os argumentos recursais não demonstram razões para sua alteração.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A tese firmada no Tema 1122/STJ aplica-se também a acidentes causados por animais silvestres, diante da responsabilidade objetiva da concessionária e da falha na prestação do serviço. 2. É desnecessário aguardar o trânsito em julgado da decisão paradigma para aplicação da tese firmada em recurso repetitivo pelo STJ."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 1.030, I, “b”; CDC, arts. 14, § 3º, I, e 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.908.738/SP (Tema 1122), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 21.08.2024, DJe 26.08.2024.”
(N.U 1006722-80.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Órgão Especial, Julgado em 16/09/2025, Publicado no DJE 16/09/2025).

À vista disso, após analisar as provas produzidas nos autos, verifico que há indícios suficientes de que o acidente foi causado por culpa da recorrente, pois não adotou as medidas preventivas necessárias para evitar a invasão de animal na pista de rolamento e, consequentemente, resta configurado o dever de indenização.

O dano material ficou no valor
R$ 12.452,80 (doze mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos),
conforme notas fiscais anexadas nos autos.

Sendo assim, os recorridos fazem jus à indenização pelos danos materiais no valor descrito acima e conforme aplicado na sentença.

P
elas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026